Tribunal: TJES
Processo: 5004180-67.2026.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Contratuais
Data de julgamento: 2026-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004180-67.2026.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ALESSANDRO NEVES FERNANDES

AGRAVADO: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPIRITO SANTO S/A

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. ERRO POR HOMONÍMIA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. CRITÉRIO DE FIXAÇÃO. ART. 338, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. TEMA 1076 DO STJ. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em Exame

1. Agravo de instrumento interposto em face de decisão interlocutória que, em sede de execução de título extrajudicial, acolheu a tese de ilegitimidade passiva do executado, vítima de erro por homonímia.

2. O recorrente insurge-se contra o arbitramento dos honorários sucumbenciais por equidade em R$ 500,00 (quinhentos reais), pleiteando a observância dos percentuais legais sobre o valor da causa, além do reembolso de honorários contratuais no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

II. Questão em Discussão
3. Há duas questões em discussão: (i) saber qual o critério de fixação dos honorários de sucumbência quando reconhecida a ilegitimidade passiva por erro de homonímia; e (ii) saber se subsiste o direito ao ressarcimento de honorários contratuais pagos ao advogado particular.

III. Razões de Decidir
4. O art. 338, parágrafo único, do CPC, dispõe que, determinada a substituição do réu por ilegitimidade, os honorários devem ser fixados entre três e cinco por cento do valor da causa. 5. O Superior Tribunal de Justiça, no Tema 1076, vedou a aplicação do juízo de equidade para reduzir honorários quando o valor da causa for elevado, reservando tal critério apenas para proveito econômico inestimável, irrisório ou valor da causa muito baixo. 6. No caso, sendo o valor da causa certo e superior a R$ 170 mil, a fixação deve observar o percentual legal de 3% (três por cento), diante da ausência de resistência do exequente após a comprovação do erro. 7. Quanto aos honorários contratuais, a Corte Especial do STJ pacificou o entendimento de que os custos com advogado particular não são passíveis de indenização como danos materiais, sendo inerentes ao direito de defesa.

IV. Dispositivo e Tese
8. Recurso conhecido e parcialmente provido. 9. Tese de julgamento: "1. No reconhecimento de ilegitimidade passiva com substituição da parte, os honorários sucumbenciais devem ser fixados nos termos do art. 338, parágrafo único, do CPC, sendo vedado o arbitramento por equidade quando o valor da causa for elevado. 2. Os honorários contratuais pagos pela parte ao seu patrono não ensejam direito a reembolso pela parte vencida".

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, § 8º, 338, parágrafo único. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1076; STJ, EREsp 1.507.864/RS.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
ALESSANDRO NEVES FERNANDES
em face da r. decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 9ª Vara Cível de Vitória/ES que, nos autos da
Execução de Título Extrajudicial

movida pelo
BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPÍRITO SANTO S/A
, acolheu a tese de ilegitimidade passiva do ora agravante (vítima de erro por homonímia), mas arbitrou os honorários sucumbenciais por equidade em R$ 500,00 (quinhentos reais) e indeferiu o pedido de reembolso dos honorários contratuais de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Em suas razões recursais (id.
18625667
), o agravante sustenta, em síntese: a) a necessidade de reparação integral do dano sofrido por erro exclusivo da instituição financeira; b) a aplicação do art. 338, parágrafo único, do CPC, que determina honorários entre 3% e 5% do valor da causa na hipótese de exclusão de parte ilegítima; c) a impossibilidade de fixação por equidade diante do Tema 1076 do STJ, considerando que o valor da causa é de R$ 177.322,17 (cento e setenta e sete mil trezentos e vinte e dois reais e dezessete centavos).

Em contrarrazões (id.
19346561
), o agravado pugna pela manutenção da decisão, alegando que não houve resistência à exclusão da lide e que a fixação no percentual legal geraria enriquecimento sem causa.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Ressalto ser incabível o uso da sustentação oral.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº 5004180-67.2026.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ALESSANDRO NEVES FERNANDES

AGRAVADO: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPIRITO SANTO S/A

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
ALESSANDRO NEVES FERNANDES
em face da r. decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 9ª Vara Cível de Vitória/ES que, nos autos da
Execução de Título Extrajudicial

movida pelo
BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPÍRITO SANTO S/A
, acolheu a tese de ilegitimidade passiva do ora agravante (vítima de erro por homonímia), mas arbitrou os honorários sucumbenciais por equidade em R$ 500,00 (quinhentos reais) e indeferiu o pedido de reembolso dos honorários contratuais de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

A controvérsia recursal cinge-se a dois pontos: (i) o critério de fixação dos honorários de sucumbência em caso de reconhecimento de ilegitimidade passiva por erro de homonímia; (ii) o direito ao ressarcimento de honorários contratuais pagos ao advogado.

O juízo de origem, ao reconhecer que o agravante foi indevidamente incluído no polo passivo em razão de homonímia, fixou honorários em R$ 500,00 (quinhentos reais) por considerar que o valor da causa (superiores a R$ 170 mil) tornaria a verba desproporcional ao trabalho realizado. Contudo, com a devida vênia, entendo que a r. decisão merece reforma.

O CPC/2015 buscou limitar a subjetividade judicial no arbitramento de honorários. Para a hipótese específica de reconhecimento de ilegitimidade passiva com a subsequente indicação/substituição do réu, o art. 338, parágrafo único, dispõe:

Art. 338. [...] Parágrafo único. Sendo determinada a substituição, o autor pagará as despesas e honorários ao advogado do réu excluído, que serão fixados entre três e cinco por cento do valor da causa ou, sendo este irrisório, nos termos do art. 85, § 8º.

Ademais, o STJ, ao julgar o Tema 1076, vedou a aplicação do juízo de equidade para reduzir honorários quando o valor da causa for elevado. A equidade reserva-se apenas para causas em que o proveito econômico é inestimável, irrisório ou quando o valor da causa é muito baixo.

No caso, o valor da causa é certo e determinado. Assim, a fixação deve observar o percentual legal de 3% (três por cento), o que se mostra adequado diante da ausência de resistência do Banco após a comprovação do erro, mas respeita a dignidade do trabalho da advocacia e a literalidade da lei.

Lado outro, quanto ao pedido de reembolso dos R$ 2.000,00 (dois mil reais) pagos contratualmente, a insurgência não prospera.

A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento de que os custos decorrentes da contratação de advogado particular para atuação em juízo não são passíveis de indenização como danos materiais. A verba honorária que cabe ao vencido pagar é, exclusivamente, a sucumbencial.

Nesse sentido: “
Os honorários convencionais são inerentes ao exercício do direito de defesa, de modo que o encargo financeiro decorrente da sua contratação não pode ser repassado à parte vencida.
” (EREsp 1.507.864/RS).

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, para reformar em parte a decisão agravada e fixar os honorários de sucumbência devidos pelo agravado em 3% (três por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 338, parágrafo único, do CPC. Mantenho a decisão nos demais termos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)